Tribunal: TJES
Processo: 0022445-82.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022445-82.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY SANSON CERQUEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. VÍCIO DE VONTADE INCAPACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. 1. Os atos administrativos são presumidamente legítimos, de modo que apenas se ilidida tal presunção, por meio de provas contundentes, é possível se falar em desconstituição; sendo certo que o ônus de produzir tais provas recai sobre o interessado na anulação do ato. 2. No caso, inexistem elementos de prova capazes de elucidar a controvérsia, isto é, apenas com base nas provas documentais apresentadas não se pode afirmar indubitavelmente que assiste razão ao autor/Apelado no que tange ao vício de vontade que macula seu pedido de exoneração do cargo público, nem que merece guarida a tese do Apelante de ausência de incapacidade do servidor; razão pela qual não se revela oportuno o julgamento antecipado do mérito, ainda que seja o magistrado o destinatário das provas. 3. Na hipótese dos autos, o julgamento antecipado de mérito, à primeira vista, não causou prejuízos ao autor/Apelado, pois o pedido foi julgado procedente pelo magistrado sentenciante, todavia, diante da insurgência recursal manifestada pelo Estado Apelante, que defende a tese de ausência de provas, não há como acatá-la, com a rejeição do pleito autoral, sem que seja oportunizada à parte autora a comprovação do alegado direito. 4. O cerceamento do direito de defesa configura error in procedendo e, portanto, pode ser reconhecido de ofício. 5. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação conhecido. Razões recursais prejudicadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por
WESLEY SANSON CERQUEIRA,
para declarar a nulidade da Ordem de Serviço n. 210, de 04/11/2019, publicada no Diário Oficial em 08/11/2019 e determinar a reintegração do autor ao cargo ocupado anteriormente, tendo sido deferida inclusive a tutela provisória nesse sentido.

Rememoro, em breve síntese, que a demanda foi proposta pelo ora Apelado, com o fito de ver anulado o ato administrativo referente a sua exoneração a pedido do cargo de “agente de escolta e vigilância patrimonial”, sob o fundamento de que o pleito por ele formulado estava eivado de vício de vontade, pois estava em tratamento médico psiquiátrico a mais de 04 (quatro) anos, o que revela sua incapacidade à época.

Na sentença objurgada, o magistrado de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender que o acervo probatório já carreado aos autos era suficiente para demonstrar a juridicidade da pretensão autoral. Nessa toada, vejamos trecho extraído do citado
decisum
:

“Não é crível que, estando o autor doente - como reconhecido, rotineiramente, pela perícia médica do IPAJM - e sob tratamento, desde janeiro de 2015, com sucessivos e intermitentes afastamentos do trabalho para tratamento de saúde, estivesse hígido em 15.10.2019, ou seja, no dia seguinte ao término da sua última licença médica. Tanto não estava que continua a se tratar até hoje. Diante das peculiaridades do quadro o ESTADO deveria ter submetido o autor -- que ingressara saudável no serviço público -- a um exame de saúde antes de exonerá-lo.

Estou convicto, pela documentação médica constante dos autos, pela natureza das patologias das quais o autor era e é portador e que têm relação com o seu exercício funcional, pelo fato de ele ter feito o requerimento de exoneração logo no dia seguinte ao do término da sua última licença (depois de inúmeras outras licenças sucessivas, obtidas -- intermitentemente -- durante cerca de 05 anos (01.2015 a 10.2019)), que o indigitado requerimento decorreu das graves perturbações mentais das quais ele sofria e sofre. Tenho como certa a existência de nexo entre os efeitos das patologias aludidas e o seu requerimento multimencionado. Ao requerer a exoneração, o autor foi influenciado, decisivamente, pelas alterações mentais de que era, desde janeiro/2015 e é, até agora, portador.”

Em seu recurso, o Apelante aduz, em síntese, que não restou comprovada a incapacidade do Apelado no momento em que pleiteou voluntariamente sua exoneração. Nesse sentido, ressalta que
“a existência de tratamento psiquiátrico, não equivale à declaração de incapacidade civil e a interdição, que não dispensa procedimento judicial para tanto, inclusive, com a representação por curador”.
Ainda, assevera que ao tomar posse o Apelado foi considerado apto para exercer as funções de seu cargo.

Pois bem.

Após detida análise do encarte processual, concluí que, na verdade, o caso reclama a anulação da sentença, diante da constatação de
error in procedendo
decorrente do julgamento antecipado do mérito, fazendo-se mister o retorno do feito à instância primeva para instrução processual; consoante motivos que passo a expor.

De saída, sublinho que, em regra, adoto o entendimento segundo o qual a aplicação da norma prevista no art. 355, I, do Código de Processo Civil, alusiva ao julgamento antecipado do mérito, não tem o condão de dar azo à cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque é o magistrado o destinatário das provas, de maneira que, se este entende pela suficiência do conjunto probatório, deve proceder ao julgamento da demanda conforme estado do processo.

Todavia, no caso concreto, em meu sentir ainda não há elementos de prova capazes de elucidar a controvérsia, isto é, apenas com base nas provas documentais apresentadas não se pode afirmar indubitavelmente que assiste razão ao autor/Apelado, nem que merece guarida a tese do Apelante de ausência de incapacidade do servidor; razão pela qual não se revela oportuno o julgamento antecipado do mérito
in casu
.

Merece registro que os atos administrativos são presumidamente legítimos, de modo que apenas se ilidida tal presunção, por meio de provas contundentes, é possível se falar em desconstituição; sendo certo que o ônus de produzir tais provas recai sobre o interessado na anulação do ato.

Nessa toada, levando em consideração as especificidades do caso concreto, cito a jurisprudência,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMPO BOM. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE COMPROVADO. ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incontroverso que o autor requereu a exoneração do cargo público exercido (Roçador) junto ao Município de Campo Bom. A Lei Municipal nº 2.409/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Bom) prevê a vacância do cargo público, por exoneração a pedido do servidor. 2.
O ato administrativo, consubstanciado na efetiva exoneração do servidor, produziu efeito jurídico e goza dos atributos como a legitimidade e a veracidade, mas isso não impede a sua anulação. 3. Esta Corte, em vários julgados, impõe ao autor o ônus de comprovar (art. 373, inc. I, do CPC) eventual vício de vontade para fins de anulação do ato administrativo de exoneração.
4. Comprovado que no momento do pedido de exoneração, em 09/09/2009, o servidor estava incapacitado para a tomada de decisão a respeito do seu vínculo com o Município. 5. Compreensão a partir dos pressupostos da responsabilidade extracontratual do Estado por atos omissivos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica. Na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença de dano... extrapatrimonial indenizável, pois em que pese o servidor tenha sido exonerado, esse fato, por si só, não está apto a caracterizar violação à honra subjetiva, capaz de afetar negativamente a esfera de proteção dos direitos de personalidade do autor. 6.Obviamente que a exoneração traz transtornos, mas tal agir administrativo não gera, automaticamente, um dano extrapatrimonial e não há prova nos autos de danos específicos relacionados com o fato, ônus que competia à parte demandante demonstrar a teor do artigo 373, inc. I, do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (TJ-RS - AC: 70075758219 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 24/05/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018)

Nesse contexto, entendo que, por ora, não se pode confirmar a sentença de procedência, assim como também não é possível acolher, de plano, a tese do Apelante no que se refere à ausência de comprovação do direito autoral, máxime que não foi permitido ao Apelado que produzisse outras provas no sentido de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, entendo que deve ser cassada a sentença, a fim de que o processo retorne à origem para sua devida instrução, notadamente no que tange à realização de prova técnica, se viável for, porquanto parece ser indispensável na espécie, uma vez que
“é necessária a realização de prova pericial quando os esclarecimentos dos fatos controvertidos demandarem conhecimentos técnicos específicos”
(TJ-MG - AI: 10000212254049001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

No mesmo sentido decisório, a corroborar, trago à baila:

ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
ANULAÇÃO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO. SUPOSTA INCAPACIDADE DA SERVIDORA. ELEMENTOS QUE ATESTAM DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.
A existência de doença mental ao tempo do ato de demissão afasta o animus de afastamento voluntário do cargo, o que impõe a nulidade do ato de demissão por abandono do cargo. A fim de esclarecer a controvérsia, seria necessário laudo técnico produzido em juízo que demonstre inequivocamente a (in) existência de doença prévia incapacitante, as quais a ficha funcional, a deflagração do PAD por indícios de "surto" e o laudo pericial particular produzido permitem concluir pela sua existência. A classificação da doença que acometera a autora pelo CID-10 (f34.1), pressupõe transtorno de humor persistente e flutuante, os quais duram, pelo menos, muitos anos e envolvem considerável sofrimento e incapacidade, sendo cauteloso, portanto, a elaboração de prova pericial a fim de dirimir o caso, não sendo possível a aplicação da teoria da causa madura. (TJ-AM - Apelação Cível: 0606542-67.2018.8.04.0001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 15/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019)

Por derradeiro, elucido que o cerceamento de defesa é
error in procedendo
e, portanto, pode ser reconhecido de ofício, na esteira do consolidado entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DAS PARTES DE PRODUZIR PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO POR ERRO DE PROCEDIMENTO (ERROR IN PROCEDENDO).
1. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa. Precedentes.
[...] 3.
Não se pode conceber que uma ação cuja matéria fática é controversa seja julgada antecipadamente sem que antes se proceda à mais ampla colheita de provas.
4. Para que uma decisão judicial seja reformada, deve haver somente error in judicando, vale dizer, divergência de entendimento quanto ao direito material.
Havendo error in procedendo, isto é, vício decorrente do malferimento de regra procedimental, é imperativa a cassação da sentença
- e não sua reforma. 5.
Apelação cível prejudicada. Sentença cassada por erro de procedimento (error in procedendo) decorrente do julgamento.
(TJ-TO - APL: 00060461720198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

Saliento que, no caso, o julgamento antecipado de mérito, à primeira vista, não causou prejuízos ao autor/Apelado, pois o pedido foi julgado procedente pelo magistrado sentenciante, todavia, diante da insurgência recursal manifestada pelo Estado Apelante, que defende a tese de ausência de provas, não há como acatá-la, com a rejeição do pleito autoral, sem que seja oportunizada à parte autora a comprovação do alegado direito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e,
de ofício, anulo a sentença proferida,
determinando o retorno do feito à origem para instrução processual; julgando prejudicadas as razões do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2024 às 16:28:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52178324072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para anular a sentença.